Tribunal: TJSP
Processo: 1012674-37.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Responsabilidade civil. Dossiê, chamado Antifas, compilando indevidamente dados pessoais, e sensíveis, nos termos da LGPD, relativos a pessoas identificadas por suas preferências políticas. Deputado Estadual que, se não elaborou o dossiê, amplificou sua divulgação e mesmo se pôs a atualizá-lo, instando seus seguidores a lhe fornecer dados para tanto, ademais ainda associando as pessoas ali

Ementa:
Responsabilidade civil. Dossiê, chamado Antifas, compilando indevidamente dados pessoais, e sensíveis, nos termos da LGPD, relativos a pessoas identificadas por suas preferências políticas. Deputado Estadual que, se não elaborou o dossiê, amplificou sua divulgação e mesmo se pôs a atualizá-lo, instando seus seguidores a lhe fornecer dados para tanto, ademais ainda associando as pessoas ali incluídas a grupo terrorista. Ausência de imunidade parlamentar, no caso, e de regular exercício do direito, comum, de comunicar fatos em tese delituosos. Dano moral configurado, malgrado arbitrada a indenização em montante menor que o pretendido. Sentença revista. Recurso provido em parte.